Tribunal: TJMT
Processo: 1025116-08.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025116-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), JANIO DE PIERI MODOLON - CPF: 917.469.811-72 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA NOVO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.497.100/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (TERCEIRO INTERESSADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– RESPONSABILIDADE – SÓCIO MINORITÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A desconsideração da personalidade jurídica não pode alcançar o patrimônio de sócio minoritário que não exercia função de gerência ou administração da sociedade empresária, haja vista que essa
circunstância dificulta o abuso da personalidade jurídica por ele, ante a necessidade da prática de condutas para as quais não tem competência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025116-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JANIO DE PIERI MODOLON

AGRAVADO:

ENERGISA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANIO DE PIERI MODOLON
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4 Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo
,

que, nos autos da
Ação de Cobrança nº. 0006346-80.2008.8.11.0041
ajuizada por

ENERGISA S/A
, acolheu o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, de forma que autorizou desconsideração da personalidade jurídica da executada MADEIREIRA NOVO MATO GROSSO LTDA – ME e determinou a inclusão definitiva no polo passivo deste cumprimento de sentença dos sócios ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 e JANIO DE PIERI MODOLON - CPF: 917.469.811-72, este último ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que “
Trata-se de ação de cobrança, na origem, que busca o recebimento de valores decorrentes do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica nº 1149/AJU/2003, relacionado às faturas dos meses de agosto de 2007 a outubro de 2007. A pessoa que firmou o contrato foi a Madeireira Novo Mato Grosso Ltda, inscrita no CNPJ de nº 02.497.100/0001-09
” (sic), da qual foi julgada procedente.

Informa que foi realizada uma tentativa de penhora de ativos financeiros em 2010 e 2011, que restaram infrutíferas.

Argumenta que “
Na sequência, a exequente já apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Na ocasião, pura e simplesmente, a exequente justificou que a desconsideração era necessária pelo simples fato de não haver adimplemento do débito. Não houve alegação de encerramento da empresa ou qualquer outra justificativa legal
” (sic).

Informa que sua participação de capital é de R$1.000,00 (mil reais), enquanto de Angelita perfaz a quantia de R$19.000,00 (dezenove mil reais).

Sustenta que “
a desconsideração apenas poderá ocorrer se estiveram presentes os requisitos previstos na legislação civil, em teoria maior ou menor, desde que o interessado demonstre em esforço argumentativo as hipóteses
” (sic).

Explica que “
na forma do art. 50 do Código Civil, a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica apenas poderá ocorrer em contexto de desvio de personalidade ou confusão patrimonial. Em suma, não basta o mero inadimplemento para que seja levantado o véu da personalidade jurídica
” (sic).

Defende que a agravada não demonstrou a presença dos requisitos do art. 50 do CC, sendo que apenas o recebimento do crédito não é suficiente para deferimento da medida. Ressalta que “
conforme o extrato da Receita Federal em anexo, a empresa não se encontra encerrada
” (sic) e elucida que “
o argumento de que a empresa não foi encontrada em seu endereço não encontra eco nos autos. A citação foi recebida devidamente no local
” (sic).

Sustenta que é apenas sócio da empresa limitada, de forma que “
a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade limitada somente atinge o sócio-gerente ou administrador, porque, até prova em contrário, apenas ele pode perpetrar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial
” (sic).

No que tange a ausência de juntada de ato constitutivo da empresa atualizado para fins de demonstração do alegado, aponta que
“(i) o documento consta nos autos, juntado pela parte agravada quando de seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica (certidão simplificada); e (ii) não é ônus da prova do agravante adotar esta medida
” (sic).

Explica que para não deixar dúvida apresenta o ato constitutivo confirmando que “
o agravante não é sócio administrador
” (sic).

Por fim, assevera que “
caso haja a derrota da parte contrária neste agravo de instrumento, por força da causalidade, deverá haver a imposição de ônus de sucumbência pela exclusão do sócio da lide
” (sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a si ou que sua responsabilidade se limite a cota social titulada (Id. 187088193).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 26/10/2023, conforme decisão de Id. 188203676.

A agravada apresentou contraminuta, sustentando que o agravante “
alega que é sócio minoritário e não administrador, mas não juntou o contrato social atualizado da empresa para comprovar o alegado, aliás, o impugnante não se manifestou especificamente sobre a dívida, o seu pagamento ou intenção de pagar, tampouco juntou documentos para provar que a empresa esteja em funcionamento e possui bens para saldar o débito, ônus que lhe competia
” (sic).

Dessa forma, afirma que “
resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica operacionalizada não merece ser declarada nula posto que obedeceu a todos os requisitos legais aplicáveis à espécie
” (sic).

Defende que “
para o Superior Tribunal de Justiça no momento da análise da desconsideração da personalidade jurídica, não se realiza a ponderação de quem realizou o ato ilícito para ocorrência dos danos aos credores, sendo irrelevante a determinar se a conduta foi praticada por meio dos atos dos gerentes e administradores ou de outro sócio específico, todos responderão sobre os danos aos credores pois é dever de cada sócio gerir as atividades e os negócios realizados pela sociedade
” (sic). Pede, assim, o desprovimento deste recurso e a manutenção da decisão (Id. 192520651).

Preparo devidamente recolhido no Id. 187357677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ENERGISA S/A
ajuizou a ação de cobrança em desfavor de
MADEIREIRA NOVO MATO GROSSO LTDA - ME
, objetivando recebimento de valores decorrentes do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica nº 1149/AJU/2003, relacionado às faturas dos meses de agosto de 2007 a outubro de 2007, no valor de R$13.717,69 (treze mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos).

Após o reconhecimento dos efeitos da revelia, a demanda foi julgada procedente. Iniciou-se o cumprimento de sentença em face da pessoa jurídica em questão.

Após o decurso do prazo para adimplemento voluntário, foi realizada uma tentativa de penhora de ativos financeiros, que restou infrutífera.

Em março de 2011 realizou nova tentativa de penhora de ativos financeiros e veículos, todavia, as diligências também foram frustradas.

Na sequência, a exequente, aqui agravada, apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica, justificando o inadimplemento do débito, que foi deferido pela Magistrada “a quo”,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

A inexistência de patrimônio da empresa executada para satisfação do débito é evidente, pois, todas as tentativas de localização foram infrutíferas, contudo, a inexistência de patrimônio, por si só, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.

Não obstante o CNPJ da empresa se encontre ativo (ID 113661129), a empresa sequer foi localizada no endereço que funcionava, ou seja, encerrou suas atividades de maneira irregular, já que não há provas contrárias, configurando sim o abuso da personalidade jurídica.

Ademais, a sócia correquerida ANGELITA STIEVEN PINHO foi citada e não contestou o incidente, e o sócio JANIO DE PIERI MODOLON alega que é sócio minoritário e não administrador, mas não juntou o contrato social atualizado da empresa para comprovar o alegado, aliás, o impugnante não se manifestou especificamente sobre a dívida, o seu pagamento ou intenção de pagar, tampouco juntou documentos para provar que a empresa esteja em funcionamento e possui bens para saldar o débito, ônus que lhe competia.

Muito embora a parte não seja obrigada a produzir provas contra si, vê-se que os executados não negam o débito e não demonstram intenção de quitá-lo.

Nesse passo, entendo satisfatoriamente demonstrados os requisitos da má administração da empresa executada decorrente da própria utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados à exequente, a qual, busca desde o ano de 2008, o pagamento do seu crédito.

Diante disso,
ACOLHO ESTE INCIDENTE
e
defiro o pedido para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, e determino a inclusão definitiva no polo passivo deste cumprimento de sentença dos sócios ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 e JANIO DE PIERI MODOLON - CPF: 917.469.811-72
.

(...)”

Conforme exposto, a irresignação do agravante
JANIO DE PIERI MODOLON
é a
rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a si ou que sua responsabilidade se limite a cota social titulada, argumentos, rejeitados pela Magistrada na origem.

Pois bem. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica é uma medida de transposição da proteção jurídica dos sócios concernente à autonomia patrimonial da empresa, para atingir o patrimônio daqueles.

Consoante disposto no art. 50 do Código Civil, para que o mencionado incidente seja deferido, faz-se necessária a comprovação do abuso de personalidade da pessoa jurídica, consubstanciado no desvio de finalidade ou confusão patrimonial:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Coube à Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei nº. 3.874, de 2019) elucidar os elementos do abuso da personalidade, introduzindo os seguintes conceitos:

"(...)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a
prática de atos ilícitos de qualquer natureza
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por
confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial."
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Da análise dos dispositivos que regulam o incidente, quais sejam, os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, extrai-se que compete à parte requerente apontar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja instaurado o incidente, ausente exigência de produção de prova pré-constituída, porquanto a prova para o convencimento de suas alegações poderá ser realizada posteriormente, no decorrer da instrução processual.

É o que ensina a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem "
o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito a produção de prova para convencer o juízo de sua alegação
" (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodium, 2016, p. 218).

Acerca do tema, o STJ, em manifestação exarada já na vigência da norma atualizada (Lei nº. 3.874/2019), manteve seu posicionamento no sentido de que "
a desconsideração da personalidade jurídica (...) somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência
" ( AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

Lado outro, a aplicação da teoria da desconsideração não significa a possibilidade de execução de todos os sócios, indistintamente, de modo que só poderiam ser atingidos os sócios que se beneficiaram do uso abusivo da pessoa jurídica.

Esse entendimento é endossado por Rubens Requião, observe:

"
Concentrando a perseguição ao pessoalmente responsável pelo ato prejudicial, abusivo e doloso, preserva-se a limitação de responsabilidade dos administradores e sócios inocentes e a própria personalização da sociedade
. Evita-se a generalização da aplicação da teoria a todos os sócios ou a todos os administradores, principal vício que se verifica na prática forense quando lança mão da teoria da desconsideração da personalidade"
(REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através de personalidade jurídica. 2010, p. 571)

Com efeito, a teoria da desconsideração da personalidade surgiu com a finalidade precípua de coibir o uso abusivo da pessoa jurídica pelo sócio, porém, seria incoerente admitir a responsabilização patrimonial daqueles que não possuem poder de gerência, uma vez que não poderiam praticar algum dos atos permissivos para a sua ocupação.

Volvendo ao caso concreto, observa-se que o juízo
a quo
deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob o argumento de que “
o impugnante não se manifestou especificamente sobre a dívida, o seu pagamento ou intenção de pagar, tampouco juntou documentos para provar que a empresa esteja em funcionamento e possui bens para saldar o débito, ônus que lhe competia
” (sic).

Não se conformado com o entendimento supra, recorre o agravante, defendendo, em suma, que é sócio minoritário da empresa, possuindo apenas 5% das quotas societárias, não podendo responder pelas suas dívidas, pois, além de não possuir poderes de gerência, não ficou comprovado nos autos que praticou qualquer ato irregular em nome da pessoa jurídica (Id. 187093683 - Pág. 2).

Do exame sumário do contrato social e alterações societárias juntadas (Id. 187093674 - Pág. 2), extrai-se que a empresa devedora figura como sociedade limitada, da qual o agravante é, de fato, detentor de apenas 5% das suas quotas, havendo previsão expressa na sua Cláusula Sexta de que a administração da companhia será exercida pela sócia majoritária,
ANGELITA STIEVEN PINHO
.

Desse modo, vislumbra-se a participação minoritária do recorrente na empresa, o que, na esteira do entendimento jurisprudencial acima esposado, seria suficiente para desconstituir a probabilidade do direito para deferimento da tutela de urgência.

Outrossim, o agravante não possui, aparentemente, poderes de gerência,
circunstância que dificultaria o abuso da personalidade jurídica por ele, ante a necessidade da prática de condutas para as quais não teria competência
.

Logo, a desconsideração, por ora, deve atingir patrimônio apenas da executada ANGELITA STIEVEN PINHO.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
SÓCIO MINORITÁRIO – 1% DAS COTAS SOCIAIS –
AUSÊNCIA DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
– SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO
– INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – PEDIDO IMPROCEDENTE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – EXCLUSÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Admite-se o afastamento da blindagem patrimonial das sociedades empresariais para a busca dos bens próprios dos sócios apenas e tão somente quando constatado abuso de direito e exercício ilegítimo da atividade. “A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica” (REsp 1861306/SP).” (
TJ-MT 10036762420218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALÊNCIA -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– INVIABILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A INDICAR ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO MINORITÁRIO
– RECURSO PROVIDO. “Ausência dos requisitos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial a ensejar que os efeitos da falência sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica falida - Inteligência dos arts. 50 do Código Civil” (TJ-SP - AI: 1289273820108260000 SP 0128927-38.2010.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 23/03/2011, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2011) A desconsideração da personalidade jurídica não pode alcançar o sócio minoritário que não tenha infringido qualquer norma legal, e, sobretudo, não exerça as funções de gerência ou de representação da pessoa jurídica, como é o caso do agravante.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10136502720178110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/07/2018)

Desta feita, neste momento processual, não observados indícios de que a parte agravante concorreu para o abuso da personalidade jurídica da empresa ré ou que fora beneficiado por ele, o que justificaria a implantação das medidas cautelares em seu desfavor, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, confirmando a tutela recursal de Id.

188203676, reformar a r. decisão agravada e determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica atinja
apenas a executada ANGELITA STIEVEN PINHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024